Tribunal: TJBA
Processo: 8073035-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073035-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES

Advogado(s)
:
CRISTIANA MATOS AMERICO, SYLVIO GARCEZ JUNIOR registrado(a) civilmente como SYLVIO GARCEZ JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E PROVA TÉCNICA IDÔNEA. NULIDADE DO TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor e possibilidade de inversão do ônus da prova (arts. 6º, VIII, e 14).

O TOI lavrado unilateralmente não possui presunção absoluta de veracidade e exige corroboração por prova técnica idônea.

O procedimento administrativo não observou os requisitos da Resolução ANEEL nº 414/2010 (arts. 129 e 130), pois a inspeção ocorreu sem a presença do consumidor, sem notificação prévia e sem garantia de acompanhamento técnico.

A ausência de laudo técnico pericial independente e de outros elementos probatórios robustos compromete a validade da imputação de fraude.

A irregularidade do procedimento administrativo afasta a legitimidade da cobrança e impõe a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito.

A cobrança indevida, desacompanhada de negativação, suspensão do serviço ou circunstâncias excepcionais, não configura dano moral, caracterizando mero dissabor.

O êxito do autor quanto ao pedido principal afasta a sucumbência recíproca, impondo à concessionária o ônus integral da sucumbência (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível n
º

8073035-38.2020.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES
e,
como

Apelad
a
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
parcialmente

a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/5